Tribunal: TJPA
Processo: 0000228-23.2003.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§3Âº, PRIMEIRA PARTE, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. PARCIAL PROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E, PARCIAL, PROVIMENTO DO RECURSO.VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000228-23.2003.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: JAIRO MOISES DOS ANJOS SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E, PARCIAL, PROVIMENTO DO RECURSO.VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e dar, parcial, provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 04 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000228-23.2003.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: JAIRO MOISES DOS ANJOS SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por Jairo Moises dos Anjos Silva, em irresignação à resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público, que imputava àquele a conduta delitiva disposta no artigo 157, §3º, primeira parte, do Código Penal (roubo qualificado pela lesão corporal grave).
Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) na data de 06/05/2002, aproximadamente às 19h, a vítima transitava pela Trav. Quintino Bocaiúva, esquina com a Trav. Honório José dos Santos, Bairro do Jurunas, Belém-PA, momento em que foi abordada pelo ora denunciado, que por meio de grave ameaça, utilizava com emprego de faca, passou a exigir seus pertences.
O denunciado passou a agredir a vítima usando a arma, vindo a lesioná-la, a vítima se defendeu da agressão travando luta corporal com o denunciado, vindo a lhe tomar a faca, razão pela qual o mesmo empreendeu fuga sem levar nenhum bem da vítima.
A vítima então compareceu a delegacia a fim de registrar o fato, passando a autoridade policial a empreender buscas no sentido de localizar o autor. Este ao ser localizado e encaminhado a delegacia foi prontamente reconhecido pela vítima (conforme Auto de Reconhecimento de fls. 11).
(...)

Recebida a denúncia (fl. 64).

O apelante foi citado por edital (fl. 70), não compareceu em juízo nem constituiu advogado para atuar em sua defesa (fl.71).

O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 30/01/2014 (fl.72).

A SUSIPE, por meio do e-mail ofício nº 2533/2017 CTCN SECRETARIA, informou ao juízo
a quo
que o ora apelante havia dado entrada no estabelecimento penal em 01/09/17 (fls.80 a 82).

O acusado foi citado no dia 22/09/17 e informou que seria patrocinado pela Defensoria Pública (fl.84).

Em seguida, foi apresentada resposta escrita (fls. 86 a 89).

Houve a ratificação do recebimento da denúncia (fl.96).

Sobreveio a audiência de instrução e julgamento (fl. 116 a 118), na qual foi ouvida a vítima e procedido o interrogatório do acusado.

As partes apresentaram memoriais finais (fls. 119 a 122 e 124 a 133).

Ao sentenciar (fls. 137 a 139), o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante à sanção de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl. 146).

Nas razões recursais (fls. 161 a 183), a defesa pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória da autoria. Subsidiariamente, pleiteou pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

As contrarrazões (fls. 185 a 188) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.190).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e, parcial, provimento do apelo para que seja reconhecida a inidoneidade das fundamentações dos vetores ¿motivos, circunstâncias e consequências do delito¿, sem, com tudo interferir na pena base estipulada ao delito (fls. 194 a 198).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 15 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

2 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 138 a 138-v):
DA AUTORIA.
As declarações prestadas pela vítima em juízo, são provas cristalinas que ensejam decisão absolutamente segura de que o acusado cometeu o delito, e, assim, o contexto probatório é suficiente para atestar a autoria do crime praticado pelo acusado.
Assim, os fatos descritos na denúncia restaram quantum satis devidamente comprovados e são indenes para lastrear um decreto condenatório. Portanto, não há de se chegar a outra conclusão senão a de acolher a pretensão punitiva do Estado, rejeitando, em consequência, o pedido de absolvição esposada pela defesa.
DA MATERIALIDADE.
A conduta do acusado é típica e ilícita restando consumada, presentes o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel, o que foi feita mediante violência. Não estão presentes quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, devendo o réu submeter-se às sanções previstas para a espécie.
Trata-se, portanto de roubo previsto na norma incriminadora estabelecida no artigo 157, § 3º caput do Código Penal pátrio e a materialidade está patentemente comprovada, pelas declarações da vítima, além das demais provas dos autos, que não deixam qualquer dúvida quanto ao delito praticado.
Assim, tendo a tese defensiva do acusado, sido devidamente afastada, a conclusão a que se chega é a de que a conduta levada a efeito pelo réu se subsume no preceito da norma contida no art. 157, § 3º, primeira parte, do CP, restando o crime de latrocínio praticado com violência, sob a forma dolosa com o emprego de arma, atentando inclusive contra a integridade física da vítima, proferindo golpes de faca, que poderiam inclusive ter levado a vítima a óbito não pairando dúvidas de que o acusado seja o autor e de que não existe nenhuma circunstância que exclua o crime ou isente o réu da pena (CP, arts. 20, 22, 23, 26 e 28, § 1º).
(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante através do depoimento da vítima, o qual segue
in verbis
(mídia à fl.118):
Que foi a vítima. Que estava vindo da Unama, umas sete para oito horas da noite, quando foi abordado pelo acusado com uma faca, do tipo de açougueiro, cabo branco. Que o acusado possui apelido de ¿Polico¿. Que ele já chegou ameaçando e furando, inclusive furou aqui, cortou minha mão. Que estava se protegendo e entregando tudo para ele. Que pensou que fosse até algo mandado, porque estava entregando tudo e ele continuava furando-o. Que chegou a reagir e tomar a faca dele. Que, logo após, saiu correndo. Que ele não levou nada. Que achava que havia dois ou três pessoas junto com o acusado, mas era só ele. Que o acusado já era acostumado a fazer assaltos no mesmo quarteirão. Que procurou a seccional da cremação e registrou a queixa, foi fazer o exame de corpo de delito. Que já tinha visto acusado por aquela área. Que o acusado mora próximo ao seu quarteirão. Já tinha visto outros crimes cometidos pelo acusado. Que era frequente a prática delitiva do acusado. Que quando foi na delegacia já sabia direitinho quem era (...). Que ele o lesionou na mão, quando segurou na lâmina da faca, e no peito (...). Que quebrou a cabeça porque, quando segurou a faca, o acusado puxou e, logo em seguida, caiu com a cabeça no meio fio. Que reconhece o ¿Polico¿ sem sombra de dúvidas. (...)

Observo que a vítima descreve com riqueza de detalhes a ação criminosa e reconheceu, sob o manto do contraditório e sem sobra de dúvidas, o acusado. Tal depoimento encontra consonância com o relato e reconhecimento feito extrajudicialmente (fls.14 a 16), bem como com o laudo de exame de corpo de lesão corporal (fl. 34) e com o laudo de exame complementar de corpo de delito (fls. 58/60), os quais confirmam a lesão corporal grave sofrida pela vítima.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Assim, não há como reconhecer a tese de absolvição, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido:
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

03 - REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls.138-v a 139):
DOSIMETRIA DA PENA.
Quanto à culpabilidade do réu JAIRO MOISÉS DOS ANJOS SILVA, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, mediante uso de uma faca para agredir a vítima; o réu registra antecedentes criminais, (fl. 134); sobre a conduta social por não se ter maiores informações, presume-se boa; personalidade não analisada; os motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam, pois nada justifica a prática delitiva; consequências extrapenais foram graves, em face das lesões praticadas contra a vítima; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito.
Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.
Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a penabase em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º), que torno final concreta e definitiva. Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.
Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME FECHADO (art. 33, § 1º, `a¿, do CP). Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. (...)<sic>

Na primeira fase, verifico que o magistrado sentenciante, dentre as circunstâncias judiciais, valorou como negativa seis: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias, motivos, consequências do delito e comportamento da vítima. Todavia, entendo que a fundamentação de algumas precisam,
data maxima venia,
ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -

in casu
, observo que o juízo
a quo
entendeu merecer maior reprovabilidade, tendo em vista o uso da arma branca (faca) para agredir a vítima. Tal conduta, de fato, extrapola o tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, no que mantenho negativado o presente vetor.

Quanto ao vetor dos
antecedentes
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula) - o magistrado limitou-se a dizer que o ora apelante apresentava maus antecedentes na certidão de fl. 134, sem, contudo, apontar processo ao qual tenha sentença condenatória transitada em julgado, carecendo de correção.

Em análise de tal certidão, em conjunto com o Sistemas Libra, constatei a presença do processo n° 0004124-53.1999.8.14.0401, no qual consta sentença condenatória transitada em julgado em 13/11/13 em desfavor do apelante e, assim, preservo negativado tal vetor.

Acrescento que, não obstante o trânsito em julgado seja superior há 5 (cinco) anos, é possível a exasperação da pena-base com base naquele, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO QUE ULTRAPASSA O PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, ?B?, DO CP. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo consignou que somente quando o objeto ou o meio forem absolutamente impróprios é que não se pune a conduta. Não é o caso, pois o documento exibido pelo réu era apto a iludir e prejudicar direitos. Desse modo, inviável a tese de crime impossível que só se caracteriza quando o meio empregado pelo agente for absolutamente ineficaz para a produção de resultado, o que não é o caso dos autos.
2. A utilização de documento falsificado, a fim de ocultar a condição de foragido da justiça, como exercício da autodefesa, não é admitida por esta Corte Superior, independente de solicitação da autoridade policial para apresentar o documento.
3.
Conforme precedentes desta Corte, "é possível a exasperação da pena-base com fulcro em condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 anos, porquanto, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do ré
, 4. A teor do art. 61, II, "b", do CP, é circunstância que sempre agrava a pena, ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a impunidade de outro crime. O Tribunal a quo assinalou que o condenado fez uso de documento falso por esse motivo, o que justifica concretamente a incidência da agravante.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 557.776/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) (grifei)

No que tange aos
motivos
- ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - utilizou-se de fundamentos próprios do tipo penal, logo inidôneo.

Não havendo elementos a exasperar tal vetor, valoro-o como
neutro
.

Nas
circunstâncias do delito
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) - encontra-se pautada em fundamentação vaga, devendo ser retificada para
neutra
, tendo em vista a ausência de dados a acerbar tal vetor.

No vetor das
consequências do delito
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -
valoro como neutra
, por quanto inerentes ao tipo penal, visto que o delito já possui pena mais elevada justamente pela ocorrência da lesão corporal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, este nunca deve ser valorado desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula nº 18/ TJPA). Assim, como no caso não houve a citada contribuição, valoro tal vetor como
neutro.

Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais, o mínimo e máximo da pena ao delito (07 (sete) anos a 15 (quinze) anos de reclusão e 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa), a pena aplicada pelo magistrado
a quo
(08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa) e o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça emitido no
EREsp 1.826.799, ainda não publicado, fixo a pena base em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda e terceira fase não houve a valoração de circunstâncias agravantes ou atenuantes e nem de causas de aumento ou diminuição de pena, respectivamente. Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao apelante, conservo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Sustento o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito, bem como o regime inicial de cumprimento de pena para fechado, haja vista a quantidade da pena e a existência de vetores do artigo 59 do Código Penal valorados negativamente, com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º do CP.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Para corroborar:
(...)
6. Quanto ao regime prisional, foi mantido o fechado, ante a presença de circunstância judicial desfavorável; sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por não estarem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.
(...)
(AgRg no HC 463.100/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator